Tribunal: TJES
Processo: 5005964-08.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Limitação de Juros; Bancários
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005964-08.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLETE SCHULZ
APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. VENDA CASADA. TARIFAS BANCÁRIAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Banco Votorantim S.A. contra sentença parcialmente procedente proferida em ação revisional de contrato ajuizada por Arlete Schulz. A sentença determinou a restituição dos valores pagos pela autora a título de: I) Seguro Prestamista (R$ 3.938,98); II) Seguro de Vida (R$ 541,85); III) Registro de Contrato (R$ 429,61); e IV) Tarifa de Avaliação (R$ 399,00), além da condenação do banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se são válidas as cobranças referentes a seguros, tarifa de avaliação do bem e registro de contrato; e (II) estabelecer os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à restituição dos valores considerados indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e da despesa com registro do contrato depende da efetiva comprovação da prestação dos serviços, ônus que incumbe ao fornecedor (CPC, art. 373, II), não suprido nos autos.

4.
A inclusão dos valores de seguros no contrato sem comprovação de contratação autônoma, livre e esclarecida, configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento firmado no Tema 972 do STJ.

5.
A simples assinatura de termos padronizados, sem demonstração de liberdade de escolha da seguradora, não afasta a presunção de abusividade da contratação.

6.
Os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos, sendo inaplicável a restituição em dobro por ausência de má-fé comprovada.

7.
Os consectários legais devem observar: IPCA entre o pagamento indevido e a citação; e, após a citação, exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 406 do CC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A instituição financeira deve comprovar a efetiva prestação dos serviços para validar a cobrança de tarifa de avaliação e registro de contrato.

2.
A contratação de seguros vinculada a financiamento configura venda casada quando não comprovada a contratação livre e autônoma pelo consumidor.

3.
A restituição de valores indevidamente cobrados deve observar o IPCA até a citação e, após, somente a Taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, arts. 405, 406, e 1.361; CPC, arts. 85, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 1.639.259/SP (Tema 972), 2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27-02-2019; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), 2ª Seção, j. 08-02-2017; STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 24-09-2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5005964-08.2024.8.08.0014.

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S. A.

APELADA: ARLETE SCHULZ.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco Votorantim S. A.

interp
ôs
apelaç
ão

em

face da respeitável sentença
de
id 15839073
,

proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito
da
Primeir
a
Vara Cível
d
a
Comarca d
e
C
olatina
,

nos autos da
“
ação revisional de contrato
”
propost
a
contra ele por
Arlete Schulz
,

que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral”
e o condenou “
a restituição dos seguintes valores: Seguro Prestamista: R$ 3.938,98; Seguro de Vida: R$ 541,85; Registro de contrato: R$ 429,61; Tarifa de avaliação: R$ 399,00”;
e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais
(id 15839074)
o
apelante alegou, em síntese, que: 1) “
o
Seguro de acidentes pessoais e Seguro de proteção financeira é um produto comercializado pelas seguradoras, que foi contratado de forma FACULTATIVA, em instrumento separado à operação de financiamento, conforme termo de adesão presente como anexo ao contrato nos autos”; 2) “A cobrança a título de registro de contrato corresponde ao registro de alienação fiduciária junto ao Detran [...] é exigido por força do art. 1.361 do Código Civil, além de conter expressa previsão na Resolução nº 320/09 do Contran; tratando-se de requisito necessário para a operação desejada pelo consumidor, e até para que a alienação fiduciária conste no Certificado de Registro de Veículo - CRV”; 3) “a Tarifa de Avaliação do Bem está expressamente prevista no contrato, e possui consonância com as normas do Conselho Monetário Nacional” e que “o valor cobrado de 399,00 previsto em contrato ‘item D2’, está dentro do valor praticado pelo mercado financeiro”; 4) “o cliente possui a livre escolha de: 1º contratar ou não o seguro; e 2º escolher a melhor proposta de seguro oferecida seja por qual seguradora ele optar”, destacando que no caso a parte optou pelas seguradoras Cardif e Icatu; e 5) “na remota hipótese de ser a parte requerida condenada, sejam também os consectários legais incidentes sobre a repetição fixada revisados, atualizando-os única e exclusivamente pela taxa Selic”.

Requereu o provimento do recurso para “que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial” e, subsidiariamente, para que “sejam os consectários legais atualizados única e exclusivamente pela taxa Selic, nos termos do artigo 406 do CCB, a partir da fixação da indenização”.

Sem c
ontrarrazões

(id 15839080)
.

O
recurso merece parcial provimento.

A controvérsia recursal gravita em torno da legalidade das cobranças questionadas e dos consectários legais incidentes em caso de manutenção da condenação.

N
o que tange à Tarifa de Avaliação de Bem e à despesa de Registro de Contrato, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 958, REsp 1.578.553/SP), assentou que a validade de tais rubricas está umbilicalmente ligada à efetiva comprovação da prestação do serviço ou do dispêndio da despesa pela instituição financeira.

Na hipótese, o magistrado sentenciante reconheceu a ilegalidade das cobranças fundamentando-se na ausência de prova documental idônea que atestasse a efetiva ocorrência da avaliação e do registro do contrato.

De certo
, a mera alegação de que o registro
o registro seria uma “exigência legal” (Art. 1.361 do CC)

não supre a necessidade de comprovar o ato e o
quantum
repassado ao consumidor. À míngua de prova mínima da efetividade das operações, a manutenção da sentença quanto a estes pontos é medida que se impõe, por força do art. 373, inciso II, do CPC.

D
e igual modo, a insurgência quanto aos Seguros Prestamista e de Vida não merece prosperar. A matéria foi objeto do Tema 972/STJ (REsp 1.639.259/SP), que veda a venda casada, garantindo ao consumidor a liberdade de escolha da seguradora. No caso concreto, o juízo a quo identificou que a parte autora foi compelida à contratação no bojo de um contrato de adesão, sem que lhe fosse conferida real discricionariedade ou informação clara sobre a facultatividade da adesão.

A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que a mera assinatura de termos padronizados, desprovidos de informação essencial sobre a não obrigatoriedade, não é suficiente para afastar a presunção de venda casada prevista no art. 39, I, do CDC.

Neste sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE SEGUROS PRESTAMISTAS. CUSTO EFETIVO TOTAL. TARIFAS BANCÁRIAS. (...) III. Razões de decidir a jurisprudência do STJ, firmada no tema 972 (RESP 1.639.320/SP), veda a vinculação compulsória de seguros à contratação de financiamento, sem liberdade de escolha da seguradora pelo consumidor, sob pena de configurar venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC. No caso concreto, os valores dos seguros foram incluídos no montante financiado e no cet, sem prova de contratação autônoma, livre e esclarecida, nem demonstração de que ao consumidor foi facultada a escolha da seguradora, o que evidencia violação à autonomia privada negativa. A instituição financeira não produziu prova hábil a afastar a presunção de hipossuficiência do consumidor nem a demonstrar proposta individualizada dos seguros, incidindo a presunção de abusividade da cláusula contratual conforme precedentes do STJ. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação dada pelo STJ no EARESP 1.413.542/RS, prescindindo de prova de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.
(...).

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 406; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.639.320/SP (tema 972), Rel. Min. Paulo de tarso sanseverino, 2ª seção, j. 27.02.2019; STJ, RESP 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (tema 620), 2ª seção, j. 28.08.2013; STJ, RESP 1.578.553/SP (tema 958), 2ª seção, j. 08.02.2017; STJ, EARESP 1.413.542/RS, corte especial, j. 12.12.2018; STF, adi 2.591/DF, Rel. Min. Ellen gracie, pleno, j. 07.06.2006. (TJES - AC 5004601-62.2024.8.08.0021, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Robson Luiz Albanez,
data da publicação/fonte
28-08-2025).

Assim, deve ser mantida a restituição dos valores securitários.

Lado outro
, assiste razão ao apelante no tocante à necessidade de reforma dos consectários legais.

Neste pormenor,
impõe-se a adequação dos índices de atualização para evitar o enriquecimento sem causa e assegurar a correta recomposição da moeda.

Dessa forma, o valor do indébito a ser restituído deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir de cada desembolso indevido até a data da citação. A partir da citação (CC, art. 405), e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, a qual, por já englobar juros moratórios e correção monetária, veda a aplicação cumulativa de qualquer outro índice, nos termos do art. 406 do Código Civil e do entendimento firmado no REsp n. 1.795.982/SP.

Posto isso
, dou
parcial provimento
ao recurso tão somente para reformar a respeitável sentença no tocante aos consectários legais, determinando que a atualização da condenação por danos materiais observe a aplicação do IPCA entre a data do pagamento indevido e a citação, e após o referido marco apenas a taxa Selic.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.